Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730443-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar que buscava reintegrar o agravante no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. A decisão agravada e respectivo embargos de declaração têm o seguinte teor: DECISÃO DE ID. 204827761 na origem: DE C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Concedo ao imperante a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de Mandado de Segurança que tramitará entre as partes supra nominadas. A parte Impetrante insurge-se contra e eliminação ao cargo de soldado no Concurso Público para o provimento de vagas e curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, na fase de investigação social. Em breve suma, escuda a pretensão nos termos que se transcreve abaixo, “litteris” “(...) 2. DO OBJETIVO Em síntese, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de declarar a nulidade do ato que CONTRAINDICOU o Impetrado na Fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. A contraindicação ocorreu em razão de supostamente “praticar fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, por declarar em seu formulário que, quando jovem, havia experimentado cigarro de maconha no ano de 2018.” Ocorre que o ato de eliminar o Impetrado do concurso não foi fundamentado, demonstrandose flagrantemente ilegal, pois simplesmente supôs que a eliminação se deu devido à declaração apresentada pelo próprio Impetrante, ofendendo o art. 50 da Lei 9.784/1999, que exige a devida fundamentação dos atos administrativos. A justificativa, além de ilegal, baseou-se na própria declaração do Impetrante, que informou de boa-fé no preenchimento da Ficha de Ingresso na Corporação (FIC) que “já experimentou maconha na juventude”. Este ato ocorreu há mais de seis anos, sendo um fato isolado, de maneira experimental e ingênua entre amigos, que não passou de uma simples amostra e nunca se repetiu ou se reiterou de forma habitual ou costumeira. Vale ressaltar que, independentemente deste ato, o Impetrante nunca respondeu por qualquer crime tipificado no Código Penal ou em qualquer outra lei, violando assim o Princípio da Presunção de Inocência, previsto no art. 5o, LVII da Constituição de 1988, que enuncia: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Desta feita, não resta outra saída a este Juízo senão declarar a ilegalidade do ato e determinar de imediato o retorno do Impetrante ao certame público, em caráter liminar, eis que o Curso de Formação se inicia em data próxima. Ademais, após esse fato isolado, o Impetrante, além de atuar como educador social voluntário com ótimo desempenho, assim como também, obteve êxito no certame para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Devido à sua boa colocação no referido certame, foi submetido às demais etapas, inclusive análises de vida pregressa, e por fim admitido no curso de formação de soldado, tendo se desligado do curso após ter conhecimento de sua aprovação no concurso para a PMDF e poder cumprir com as demais etapas. Segue comprovante em anexo. Diante do exposto, e com o devido respeito, não resta alternativa a este Juízo senão declarar a ilegalidade do ato impugnado e determinar, em caráter liminar, o imediato retorno do Impetrante ao certame público, tendo em vista a iminência do início do Curso de Formação.. (...)” [ID 204482188] Tece arrazoado jurídico Requer a concessão de liminar, “litteris”: “(...) 2. CONCESSÃO DA LIMINAR, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Coatora retorne o Impetrante para o certame, permitindo assim que ele participe das próximas fases do concurso, sui generis o Curso de Formação, todavia, que seja determinada a sua nomeação e posse provisória, ou alternativamente a reserva de vaga, respeitando a ordem classificatória; (...)” [ID 204482188] No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. Feito o breve relato do necessário, passo a fundamentar e a decidir sobre a tutela liminar. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou se veja diante de justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mais, conforme o art. 7o, III da lei supra referenciada, poderá ser concedida a medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Dessa exegese colhe-se que a finalidade do writ, até mesmo por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Destarte, o mandado de segurança revela-se como instrumento idôneo para proteger o direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo passível de dilação probatória. Fixada a propedêutica, passa-se a análise dos elementos concretos do caso em apreço. Insurge-se o impetrante contra e eliminação ao cargo de soldado no Concurso Público para o provimento de vagas e curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, na fase de investigação social. A resposta da autoridade coatora ao recurso administrativo interposto pelo candidato deu-se, em suma, nos seguintes termos, “litteris”: “(...) ARGUMENTAÇÃO: O candidato foi contraindicado motivado pelo resultado da Sindicância de vida pregressa conforme extrato que se segue: 1. Constar em desfavor do Candidato a Ocorrência no 12902/2018 - 05a DP, autoria conhecida, porte de substância entorpecente para consumo pessoal, e o TC no 887/2018, 05a DP, autor, Art. 28, Lei 11.343/06. 2. Praticar fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, conforme subitem 16.19.x, do Edital no 04 – DGP/PMDF, a saber: uso ou dependência de droga ilícita. O candidato declarou no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC, que já fez uso: “Sim, quando era jovem em meados de 2018 eu experimentei e usei apenas cannabis. Atualmente não me felicita essa atitude, pois descortinei que sem a influência da substância, minha produtividade e bem-estar geral melhoraram.” ANÁLISE DO RECURSO: O candidato infringiu o disposto nos itens 16.19.a e 16.19.X, do Edital do certame, in verbis: 16.19 Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: a) ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; [...] x) uso ou dependência de droga ilícita; [...] Conforme norma editalícia, aspectos da Sindicância da Vida Pregressa e averiguação social encontram-se regulamentados por meio da PORTARIA PMDF No 1.271, DE 03 DE MAIO DE 2022, que, com abrangência, também aborda os aspectos morais e funcionais dos candidatos nos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, de forma clara e pacífica a fim de esclarecer a participação do candidato no certame: [...] Art. 14. Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: V - tiver sua conduta tipificada em quaisquer dos fatos previstos no art. 15, após análise de sua defesa; Art. 15. Consideram-se fatos que caracterizam desvio de comportamento, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: I - ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; Art. 16. Os fatos listados nos incisos seguintes podem macular o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar: [...] V - prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função policial militar; VI - prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função pública; [...] XI - uso ou dependência de droga ilícita; A norma editalícia deixa claro aos candidatos, a fiel observância aos ditames éticos que regem a Corporação, como órgão integrador do Sistema de Segurança Pública, elencando condutas desviantes improprias ao pleno exercício do cargo público, assim esclarecido: PORTARIA PMDF No 718 DE 05 DE AGOSTO DE 2010 – CÓDIGO DE ÉTICA PMDF: Art. 5o Este Código de Conduta Profissional tem por finalidades: V - servir de balizador para a tomada de decisão em situações de conflito de natureza ética; Capítulo III DOS PRINCÍPIOS GERAIS Art. 6o No exercício de suas atribuições, o policial militar deve pautar sua conduta por elevados padrões de ética, com lealdade à Instituição Policial Militar, mediante a estrita observância dos seguintes princípios: I - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; II - honestidade, discrição, transparência, decoro e boa-fé, com vistas a garantir o atendimento do interesse público e a motivar o respeito e a confiança do cidadão; III - zelo permanente pela reputação e integridade da Polícia Militar, identificando e contribuindo para corrigir tempestivamente, quando for o caso, erros e omissões, próprios ou de terceiros, que possam comprometer a imagem pública e o patrimônio da instituição. [...] Art. 8o O policial militar não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, devendo portar-se não somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput e parágrafo 4°, da Constituição Federal. A presente análise não deve ser interpretada como penalisadora, tendo em vista ser mera medida administrativa que visa a moralização da Instituição Policial Militar e por conseguinte da Administração Pública, conforme aplicação sistemática do Princípio Constitucional da Moralidade Pública e que afere a compatibilidade da conduta do candidato ao exercício da função Policial Militar, portanto nada impede ao candidato que pleiteie outro emprego, cargo ou função pública. Em regra, a Administração Pública deve traçar as balizas de conveniência e oportunidade de suas condutas, cujo Edital, elaborado conforme a discricionariedade do Estado, é considerado a lei que rege o concurso público, devendo suas normas, em princípio, serem fielmente cumpridas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos (Principio da Vinculação Editalícia), não se manifestando o recorrente, pela impugnação do Edital, à época de sua divulgação, preferindo omitir-se, somente insurgindo, neste momento, diante da propensa exclusão do certame. Quanto a invocação ao Princípio da Presunção da Inocência, (Art. 5, LVII da CF), não teria cabimento, vez que, o edital deixou claro que não se trata de exclusão por maus antecedentes, mas sim quando constar conduta desabonadora na vida pública ou particular do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde que incompatível com a natureza da função policial militar. PARECER FINAL: Pelo exposto, ante aos fatos coligidos e das argumentações expostas, em especial infringência do disposto nos itens 16.19.a; e, 16.19.x, do Edital, prima-se pelo INDEFERIMENTO do presente recurso interposto pelo recorrente, declarando-a CONTRAINDICADO na Fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças do Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC , Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição extra no 10-A, de 24 de janeiro de 2023. “ [ID 204483940] [destacamos] Colhe-se da decisão impetrada que a eliminação do candidato escudou-se em dois fundamento: “(...) 1. Constar em desfavor do Candidato a Ocorrência no 12902/2018 - 05a DP, autoria conhecida, porte de substância entorpecente para consumo pessoal, e o TC no 887/2018, 05a DP, autor, Art. 28, Lei 11.343/06. 2. Praticar fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, conforme subitem 16.19.x, do Edital no 04 – DGP/PMDF, a saber: uso ou dependência de droga ilícita. O candidato declarou no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC, que já fez uso: “Sim, quando era jovem em meados de 2018 eu experimentei e usei apenas cannabis. Atualmente não me felicita essa atitude, pois descortinei que sem a influência da substância, minha produtividade e bem-estar geral melhoraram. (...)” [ID 204483940] [destacamos] No caso, como seu viu das transcrições acima, o primeiro argumento utilizado pela impetrada para fundamentar a eliminação do candidato foi a “ocorrência no 12902/2018 - 05a DP, autoria conhecida, porte de substância entorpecente para consumo pessoal, e o TC no 887/2018, 05a DP, autor, Art. 28, Lei 11.343/06”. Contudo, a peça mandamental (ID 204482188) não fez qualquer menção a tal argumento de eliminação e também não produziu a prova pré-constituída respectiva, uma vez que nada se colhe nos autos a respeito do processo criminal em questão, o que seria de fundamental importância para verificar o desfecho do feito de natureza criminal. Aliás, chama-nos atenção que o impetrante juntou aos autos a certidão criminal emitida pelo TRF1 (ID 204483929) mas não juntou a certidão de distribuição criminal e cível emitida pelo TJDFT. Rememore-se que o mandado de segurança é remédio constitucional que exige a prova pré-constituída do direito que se alega ofendido, sequer sendo admitida a dilação probatória, conforme sedimentada jurisprudência da Corte Distrital: "ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A via mandamental resta inviabilizada se o Julgador identificar que a demonstração do direito vindicado esbarra na necessidade de dilação de probatória. 2 - Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, que é plausível e aparente, contendo todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. 3 - Considerando que não há prova pré-constituída a amparar o pleito da Impetrante, qual seja a anulação de ato administrativo realizado pelo pregoeiro de Pregão Eletrônico realizado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, uma vez que há nítida controvérsia factual, consistente na demonstração de a proposta, tanto da Impetrante quanto da Empresa vencedora do certame, serem compatíveis ou não com as especificações do edital, afigura-se como evidente a ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1324993, 07260964120208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO: DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINITRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No presente caso, em que não é possível a juntada com a inicial da prova dos fatos alegados, porque se objetiva a declaração de nulidade do auto de infração que imputou ao impetrante o cometimento da infração prevista no artigo 165 do CTB: direção sob a influência de álcool ao fundamento de tal fato não ser verdadeiro, mostra-se inadequada a via mandamental, porque é necessário procedimento que permita a dilação probatória. (Acórdão 1260756, 07078663120198070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ora, sem argumentos a respeito do primeiro fundamento de eliminação apontado pela autoridade coatora, qual seja, a existência de procedimento penal em desfavor do candidato, e sem a prova pré-constituída a respeito do curso final do processo respectivo, não há como atender a medida liminar pretendida. Também não prospera, em análise incipiente, o argumento de ausência fundamentação da autoridade coatora na resposta ao recurso do candidato, pois o que se colhe do ID 204483940 é que os fundamentos apresentados revelam-se escudados nos elementos concretos colhidos pela impetrada na fase própria do certame, escudado nas regras do edital e na PORTARIA PMDF No 1.271, DE 03 DE MAIO DE 2022 e na PORTARIA PMDF No 718 DE 05 DE AGOSTO DE 2010 – CÓDIGO DE ÉTICA PMDF. Por fim, a análise da desproporcionalidade da decisão arrostada só poderia ser realizada com a prova do direito pré-constituída, ou seja, do processo criminal apontado pela impetrada, o que não ocorreu. Destarte, a questão requer melhor análise sob o crivo do contraditório judicial. Ante o exposto, ausente o requisito de fundamento relevante em face da ausência de prova pré-constituída, INDEFIRO a liminar postulada na inicial. Disposições finais i. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. ii. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. iii. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. iv. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. v. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das informações. DECISÃO DE ID. 205029834 na origem: I – HEMERSON MACEDO DE SOUZA interpôs embargos declaratórios com efeitos infringentes (ID 204981112) contra a decisão de ID 204827761, que indeferiu o pedido de liminar. Argumenta que a decisão é contraditória ao afirmar que a sua eliminação foi fundamenta nos elementos concretos colhidos pela impetrada, mas ao mesmo tempo reconhecer que não há prova pré-constituída nos autos sobre o processo criminal mencionado, impedindo a correta análise de seu direito líquido e certo. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há contradição na decisão a ser sanada, pois, o texto não traz proposições inconciliáveis entre si, apresentando-se harmônico e sem partes conflitantes. Registre-se que a decisão objurgada indicou os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para indeferir o recurso administrativo interposto pelo candidato, ora embargante. Por outro lado, consignou a ausência de prova pré-constituída para afastar os referidos fundamentos e demonstrar seu direito líquido e certo, inexistindo, portanto, o vício apontado. Importante ressaltar que a decisão foi proferida com fulcro na documentação acrescida à inicial. Na verdade, a fundamentação trazida pela parte embargante revela inconformismo em face da análise realizada pela julgadora do arcabouço probatório contido nos autos, o que não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de contradição. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. O agravante alega em suas razões recursais (ID. 61926103), em síntese: i) que a eliminação do agravante baseou-se em um fato isolado ocorrido em 2018, quando, ainda jovem, experimentou maconha; ii) que tal fato foi declarado de boa-fé pelo próprio agravante no Formulário para Ingresso na Corporação (FIC); iii) que a decisão de eliminação não considerou a ausência de reincidência e a boa conduta do agravante desde então, violando o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII da Constituição Federal; iv) que os antecedentes criminais foram verificados durante a etapa de apresentação de documentações pertinentes à vida pregressa do candidato, na qual ele foi considerado apto na etapa de análise documental, devido às certidões negativas originais apresentadas à banca examinadora; v) que a eliminação do agravante é desproporcional, considerando que o fato isolado não compromete a idoneidade moral e a capacidade do agravante para o exercício da função policial, sem que isso não seja considerado pena perpétua, considerando o tempo decorrido e a inexistência de qualquer ouro fator que o possa desqualificar ad eternum para a carreira de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Pede a CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que seja reintegrado ao certame. No mérito, a reforma da decisão interlocutória, inaudita altera pars, concedendo-se a tutela liminar pleiteada no Mandado de Segurança, determinando-se a imediata reintegração do agravante ao concurso público, permitindo sua participação nas próximas fases do concurso, que está em vias de se iniciar, inclusive no Curso de Formação. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Relatei. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Incialmente, registre-se que nas demandas referentes a concurso público, a rigor, não há que falar em controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Todavia, em caráter excepcional, permite-se analisar a legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sem ferir o princípio da separação dos poderes. No caso dos autos, o agravante/impetrante, busca ser reintegrado no certame do qual restou afastado, por ter sido avaliada a sua vida pregressa e encontrado processo instaurado contra si, consubstanciado no Boletim de Ocorrência no 12902/2018 - 05a DP (porte de substância entorpecente para consumo pessoal, e o TC no 887/2018, 05a DP, autor, Art. 28, Lei 11.343/06), conforme demonstra o documento de ID. 204483940. O e. STF na ocasião do julgamento do RE 560.900, firmou tese em repercussão geral no seguinte sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28) Ora, dos documentos colacionados aos autos pode-se verificar que, a despeito do citado Boletim de Ocorrência, o agravante/impetrante não possui contra si condenação penal transitada em julgado, e nem mesmo consta em seu desfavor antecedentes criminais, conforme documento de ID. 204483931 na origem que acompanhou a petição inicial. Assim, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a contraindicação do agravante/impetrante deve ser revista. Neste sentido tem se posicionado este eg. Tribunal de Justiça em julgados recentes sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema no 22 (RE no 560900), firmou entendimento de que a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos. 3. No caso concreto, malgrado a gravidade dos fatos investigados, inexistem provas da participação do candidato em suposta fraude, sequer foi demonstrado ter sido indiciado em inquérito policial. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. (Acórdão 1862007, 07088706420238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 1. A simples imputação em sede de ocorrência policial não tem o condão de ocasionar a não recomendação do participante nas fases posteriores de concurso público, uma vez que não se trata de elemento capaz de atestar a inidoneidade do concorrente. 2. Não se verifica razoável que um único fato ocorrido na vida do cidadão, sem que se tenha consubstanciado em ação penal, nem qualquer tipo de condenação, tenha a capacidade de eliminar candidato em concurso para o exercício de cargo público. Deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1859910, 07006671620238070018, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO RESPONSÁVEL PELO CERTAME. CANDIDATO ELIMINADO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO A RESPEITO DE POSSÍVEL FRAUDE NA PROVA OBJETIVA. CANDIDATO QUE NÃO FOI INDICIADO E A RESPEITO DO QUAL NÃO SE COLHEM ELEMENTOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NA SUPOSTA FRAUDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do mandado de segurança não é autoridade coatora, mas a pessoa jurídica que esta integra, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput e § 3o, 7o, inciso II, e 13 da Lei 12.016/2019. II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, não se qualifica como autoridade coatora a entidade privada contratada pelo Distrito Federal para a execução do concurso público. III. Considera-se autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, responsável pelo concurso público cujos atos se refletem na aprovação e na classificação dos candidatos. IV. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 560.900/DF, o fato, em si mesmo considerado, de o candidato ter sido ou estar sendo investigado em inquérito policial, não pode respaldar a sua eliminação do concurso público na "SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA", a não ser que seja demonstrada a existência de elementos concretos hábeis a comprometer a sua idoneidade ou infirmar sua conduta ilibada. V. Se da investigação policial não é possível recolher substrato concreto da participação do candidato na suposta fraude ocorrida na prova objetiva do certame, não se vislumbra excepcionalidade apta a afastar a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral. VI. Possibilidade da "sindicância da vida pregressa" se estender até a conclusão do curso de formação profissional, conforme previsto expressamente no edital. VII. Ordem concedida. (Acórdão 1808592, 07182316220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. SEM NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. CANDIDATO SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. RE No 560.900/DF (TEMA 22). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA APROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. FASE ANTERIOR DO CERTAME JUDICIALIZADA. CORRELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no introito do recurso de apelação, não se aplicando, portanto, o § 4° do art. 1.012 do CPC. O apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ainda, não é o caso de vedação à concessão de medida liminar em mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o). 2. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela CF, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 3. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento no RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 4. A simples abertura de procedimento de apuração de ato infracional, há mais de 17 anos, resultante em remissão, e de ocorrência policial e ação penal, datadas de mais de 11 anos, não resultantes em condenação criminal e relativas a tipos penais que não guardam pertinência com a atividade desempenhada no cargo pretendido, não justifica um juízo de reprovação moral excepcionalmente desfavorável ao candidato ou de gravidade exacerbada capazes de afastar o entendimento firmado pelo STF. A restrição à participação do apelante evidencia conduta desarrazoada e desproporcional. 5. Irretocável a decisão que condiciona a manutenção do candidato no concurso público ao cumprimento das demais exigências legais e editalícias, bem como ao resultado de ação judicial anteriormente ajuizada, visando a sua permanência no certame pela anulação de decisão de fase anterior, igualmente de caráter eliminatório. 6. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1814897, 07062594120238070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido outros julgados deste eg. TJDFT de 2023: (Acórdão 1738297, 07163582720238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1731204, 07129096120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1728218, 07074403420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalta-se que o agravante/impetrante declarou espontaneamente já ter feito uso de drogas entorpecentes quando era mais jovem e relatou a existência da ocorrência policial relacionada a essa prática, o que demonstra ter agido com boa-fé. Ainda que se trate de carreira de segurança pública, cabe estabelecer que não se está diante de situação "excepcionalíssima" e de "indiscutível gravidade" a ponto de tratar o caso concreto como exceção da regra desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 560.900/DF, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, DJe 17/08/2020), isso porque o agravante/impetrante foi excluído do certame em razão de Termo Circunstanciado que nem mesmo gerou Antecedentes Criminais. Ademais, extrai-se dos autos que agravante/impetrante foi considerado APTO em concurso anterior para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2023, (CFSD QPPM/2023), ID’s. 204483932, 204483919 e 204483917, tendo solicitado o seu desligamento do Curso de Formação em 15/12/2023. Em situação semelhante aquela narrada nos autos, inclusive relacionada a concurso da PMDF, colha-se a posição do col. STJ: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). (grifei) No mesmo sentido: "...A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral" (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.) (destaquei) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72783 - GO (2023/0448064-7) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. AVERIGUAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AFASTAMENTO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO INSTAURADO COM BASE NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (PORTE DE DROGAS). TERMO CIRCUNSTÂNCIA. PROCESSO ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. [...] O impetrante, ora recorrente, busca ser reintegrado no certame do qual restou afastado, por ter sido avaliada a sua vida pregressa e encontrado processo instaurado contra si, relativo ao crime previsto no art. 28 do Código Penal, que versa acerca de posse de droga ilícita. Foi deferida parcialmente a medida pleiteada, para que o autor participe das demais fases do certame, na condição de sub judice até o julgamento do mérito da impetração (evento n. 214, e-STJ). [...] Diga-se que a matéria aqui controvérsia já foi decida pelo Pleno do Supremo Tribunal, em sede de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que: "1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva"; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente"; "2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". (RE n. 560.900/DF, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, DJe 17/08/2020, grifei). Ainda que se trate de carreira de segurança pública, mencionado no item 2 do citado procedente, cabe estabelecer que não se está diante de situação "excepcionalíssima" e de "indiscutível gravidade" a ponto de tratar o caso concreto como exceção da regra desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque o impetrante foi excluído do certame em razão de ter respondido a uma ação penal, pelo porte de drogas ilícitas, tendo sido submetido apenas a medida sócioeducativa, devidamente arquivada pelo Juiz, a pedido do Ministério Público, após o cumprimento das medidas cabíveis. Com efeito, "a se entender que o só fato de o ora autor ter sido réu na (não exitosa) ação penal figura como motivo suficiente para rejeição do candidato do certame, implicar-se-ia o risco de a exceção do precedente do Supremo, reservada a situação "excepcionalíssima" e de "indiscutível gravidade", tornar-se regra, desvirtuando a razão do julgado acima transcrito e provocando insegurança jurídica" (AgInt no RMS n. 54.290/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022, grifei.). Diga-se que a Corte Especial do julgamento do Recurso Extraordinário manteve o referido, assim ementando a questão: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO DE INGRESSO NA CARREIRA. POLICIAL PENAL. CANDIDATO ABSOLVIDO. INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO. TEMA N. 22/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Tema 22/STF). 2. Na espécie, o acórdão desta Corte Superior concluiu que a mera acusação de prática criminosa, afastada por sentença absolutória, não poderia ser considerada pela banca examinadora para excluir o candidato. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 54.290/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.). No mesmo sentido: "A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral" (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.). Destaca-se também as seguintes decisões: RMS n. 64.965/MG, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 15/02/2024; RMS n. 69.832/DF, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/09/2022; RMS n. 59.993/AC, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27/09/2022. Ante o exposto, dou provimento ao recurso em mandado de segurança, para anular do ato atacado, determinando que a autoridade impetrada, caso não exista outro fato desabonador da conduta do candidato, assegure-lhe a convocação para a(s) etapa(s) seguinte(s) do certame, com a respectiva convocação e posse, caso logre êxito em todas as etapas. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 421-431. (RMS n. 72.783, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/03/2024.) (destaquei e negritei) No caso, tenho que o ato administrativo que eliminou o agravante/impetrante do Concurso Público em questão pautou-se em presunção inadequada e desbordante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, os fatos que motivaram a reprovação não geraram antecedentes criminais e não pode configurar fator impeditivo para o ingresso no cargo de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, sob pena de flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos na Administração Pública ligados à Segurança Pública, tenho que a circunstância narrada, aliada ao transcurso de aproximadamente 06 anos da ocorrência, não havendo informações de outras ocorrências em nome do agravante/impetrante, tratando-se de situação pontual, se coaduna com a conclusão quanto à desarrazoabilidade do ato impugnado. Importante destacar, ainda, que não restou demonstrado que o agravante/impetrante apresentou presença de substâncias em seu organismo, em exames toxicológicos realizados em 10/06/2023 (ID. 204483922 na origem) para o concurso da PMMG e 27/01/2024 (ID. 204483943 na origem) para o presente concurso da PMDF, que levasse à incompatibilidade para o exercício do cargo almejado. Portanto, em sede de tutela de urgência, resta evidenciado a ofensa ao direito líquido e certo do agravante/impetrante ocasionado pela exclusão do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, na fase de vida pregressa. Outrossim, encontra-se presente o periculum in mora, tendo em vista a homologação do resultado final e classificação que teria ocorrido em 12/07/2024 (ID. 204483924 na origem), o que demonstra a proximidade para o início do Curso de Formação de Praça, corroborado por recente fala em reportagem jornalística da Comandante da PMDF (ID. 204483906 na origem). Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do ATO ADMINISTRATIVO que gerou a eliminação do agravante/impetrante, HEMERSON MACEDO DE SOUZA, na fase de Sindicância da Vida Pregressa, com a continuidade de sua participação nas demais fases do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, prosseguindo-se até o final, caso aprovado. Intimem-se os agravados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovarem o cumprimento da presente decisão. Servirá a presente decisão como mandado/ofício. Comunique-se ao Juízo de Origem, que fica dispensado de prestar informações. Por fim, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada de documentos que entenderem necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital